Tribunal: STF
Processo: MS 39800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Fritoli Almeida opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual indeferi o pedido de expedição de nova carta de citação (eDoc 48).



    Alega omissão no pronunciamento impugnado, ao argumento de que “a decisão embargada entendeu que o mero peticionamento supriu o ato de citação, no entanto, não se pronunciou sobre a necessidade de realização de [sua] citação pessoal [...] em virtude de se encontrar preso”. 



    Requer, ao fim, que os aclaratórios sejam recebidos, conhecidos e providos, a fim de que seja sanada a pecha apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    No pronunciamento impugnado, destaquei que o art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu e que, em algumas situações, como é o caso do impetrante preso, ele pode vir a comparecer espontaneamente no processo e alegar a nulidade da citação. Se a articulação for acolhida, o prazo para apresentar defesa é contado da intimação da decisão ou do comparecimento espontâneo, nos termos do § 1º daquele dispositivo.



    Observei que, na hipótese, “a carta de citação foi enviada ao endereço residencial do litisconsorte e recebida em 22 de agosto de 2024, mesmo estando ele preso” e que, “posteriormente, em 17 de setembro de 2024, com a petição/STF n. 117.848/202 (eDoc 37), Bruno Britoli Almeida apresentou-se nos autos a fim de arguir a nulidade do ato processual e solicitar a expedição de uma nova carta de citação”.



    Considerei, ainda, o fato de a petição que venho de referir estar acompanhada de procuração datada de 13 de setembro de 2024 (eDoc 38).



    Conforme consignei, “esse comparecimento espontâneo demonstra que o réu tomou pleno conhecimento da existência deste processo”. Diante disso, reputei “suprida a falta ou a nulidade de citação formal, conforme previsão do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil” e fixei o termo inicial do prazo para contestação.



    Entendo, desse modo, que a decisão impugnada não apresenta a suposta omissão, porquanto se mostra devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Após, retornem os autos para apreciação do mérito.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente